Tribunal: TJBA
Processo: 8057734-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057734-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GRACA WILMA PEREIRA DA SILVA Advogado(s): LUCIANO DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros Advogado(s):WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA E CUSTOS PROCESSUAIS FUTUROS. DEFERIMENTO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora. A decisão considerou incompatível com o conceito de hipossuficiência econômica a renda da parte, deferindo, contudo, o parcelamento das custas iniciais em dez vezes. A agravante alega que sua renda líquida, após descontos obrigatórios, é substancialmente comprometida com despesas essenciais, o que inviabilizaria o pagamento das custas sem prejuízo de sua subsistência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a Agravante faz jus à gratuidade de justiça em sua integralidade ou se a concessão parcial do benefício é medida adequada ao caso. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC, embora aplicável às pessoas naturais, é relativa e pode ser afastada diante de elementos constantes dos autos que demonstrem a capacidade econômica do requerente. 4. No caso concreto, a agravante apresentou documentação que evidencia renda líquida de R$ 17.296,72, sendo razoável a compreensão de que, diante das despesas fixas apontadas e dos possíveis custos processuais futuros — inclusive honorários periciais e sucumbenciais — a negativa integral do benefício pode comprometer o acesso à justiça. 5. É juridicamente adequada a concessão parcial da gratuidade, prevista no art. 98, § 5º, do CPC, para eximir a parte do pagamento dos encargos processuais que vierem a surgir no decorrer do processo, mantendo-se, contudo, o parcelamento das custas iniciais e a exigência de preparo do recurso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário. 2. A concessão parcial da gratuidade da justiça é admitida quando evidenciado que o pagamento integral das despesas processuais pode comprometer a subsistência da parte. 3. É legítima a manutenção do parcelamento das custas iniciais quando não há demonstração de absoluta impossibilidade de pagamento". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §1º e §5º, e 99, §2º e §3º; art. 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057734-78.2025.8.05.0000, sendo Agravante Graça Vilma Pereira da Silva e Agravada Yellow Mountain Distribuidora de Veículos e outra, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator